Tribunal: TJES
Processo: 5010011-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010011-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAUJO
COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
DRIVISTON DE OLIVEIRA ARA
Ú
JO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 02 de agosto de 2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006, nos Autos tombados sob o nº 0004910-69.2022.8.08.0012.

Aduz a defesa acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Sustenta, ainda, que “o acautelado é réu primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e boa conduta perante a sociedade”.

Argumenta também que “
o Réu não foi encontrado com nenhuma substância ilícita em sua posse, não sendo possível assim presumir que o ilícito encontrado estava sob sua posse [...]
”.

Diante de tais fundamentos,
requer
seja relaxada a prisão do paciente, com ou sem medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
, tipificados nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista nos preceitos secundários dos crimes mencionados, somados, perfazem
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular, consta da documentação carreada aos autos, em especial a ata da audiência de custódia, que:

“
Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAUJO, LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA e VINICIUS DOS SANTOS JUBINI, por imputação de prática dos crimes tipificados no Artigo 33, c/c Artigo 35, ambos da Lei 11.343/06.

Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento no bairro Padre Gabriel,
teriam avistado uma motocicleta, de placa original MTD8G77, com restrição de furto/roubo estacionada em frente ao quintal de uma residência, ocasião em que, ao se aproximarem, teriam visualizado os autuados no interior do local, tendo os mesmos, ao avistarem a guarnição, tentado empreender fuga, sendo, na oportunidade, detidos
. Realizada busca pessoal, em posse do autuado LUIZ FELIPE, teria sido encontrada 01 bucha de substância similar à maconha, nada sendo apreendido em posse dos outros.

Ato contínuo, após visualizarem certa quantidade de entorpecentes no interior do imóvel,
os agentes adentraram no local, ocasião em que teriam apreendido 486 pedras e 01 unidade pesando aproximadamente 30g de substância similar ao crack
, espalhados no chão e em cima da mesa,
bem como a chave da referida motocicleta,
sendo os autuados encaminhados para Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais dos indiciados DRIVISTON e VINICIUS. Ademais, verifica-se que
o autuado DRIVISTON possui registro de ato infracional
. [...].”

Nesse ponto, a impetrante sustenta que o paciente não foi encontrado com nenhuma substância ilícita, não sendo possível presumir que o ilícito foi encontrado sob sua posse, contudo, verifica-se que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório
, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nessa senda, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, o exame desta alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos autos da Ação Penal nº 0004910-69.2022.8.08.0012, que ainda se encontra em fase de instrução processual, não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Logo, da documentação constante nos autos, havendo indícios suficientes de que as drogas apreendidas eram de propriedade do custodiado, resta comprovado o
fumus comissi delicti
neste momento processual.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista,
além da gravidade concreta
do crime supostamente praticado, a
periculosidade social do paciente
, que já respondeu por ato infracional.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,

atos infracionais pretéritos
,

inquéritos ou mesm
o ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
[...] Relembre-se que "
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" [...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a extrema gravidade de suas condutas, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Driviston de Oliveira Araújo encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por sua vez, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e boa conduta perante a sociedade, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal e Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Logo, “
condições subjetivas favoráveis ao agravante [leia-se: paciente] não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33,
CAPUT,
E 35, DA LEI DE DROGAS
. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao discutir acerca da ausência de provas de autoria do delito, aduzindo que não foram encontradas drogas na posse do réu, verifica-se que a impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (Precedentes). Logo, havendo nos autos indícios suficientes de que as drogas apreendidas eram de propriedade do custodiado, resta comprovado o
fumus comissi delicti
neste momento processual. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade das condutas praticadas, a periculosidade social do paciente, que já respondeu por ato infracional. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.